Tribunal: TJDFT
Processo: 0721608-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721608-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASSIA TAVARES DE SOUSA, JOSE JORGE QUIRINO DE SOUZA AGRAVADO: IRMAOS RODOPOULOS LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Cássia Tavares de Sousa e José Jorge Quirino de Sousa pretendem obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 13a Vara Cível de Brasília, que deu provimento a embargos de declaração para esclarecer que o pedido de substituição da penhora já havia sido objeto de apreciação judicial, bem assim indeferido naquela oportunidade, ante a discordância do credor, bem como daquela que, apreciando segundos embargos de declaração, rejeitou-os e impôs multa de dois por cento (2%) sobre o valor da causa aos recorrentes. Segundo afirmam, a decisão de ID no 138197654, mencionada na decisão agravada, não indeferiu propriamente o pedido de substituição do imóvel penhorado, mas apenas declarou que o exequente não anuiu ao citado pleito. Ressaltam que, em razão disso, o agravo de instrumento no 0736181-21.2022.8.07.0000, interposto contra tal decisum, não foi conhecido, inclusive quanto ao tema, ante a ausência de conteúdo decisório sobre o pedido de substituição formulado. Alegam que a decisão agravada padece de vício de fundamentação, por não ter apreciado propriamente o pedido de substituição do imóvel penhorado. Aduzem ostentar direito à substituição pretendida, porque o bem ofertado, além de pertencer àqueles que contraíram efetivamente o débito executado, é suficiente para a quitação da dívida. Afirmam que os segundos embargos de declaração não ostentaram caráter protelatório, de forma que se revela indevida a multa que lhes foi imposta. Requerem a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para deferir o pedido de substituição do imóvel ou, ao menos, a fim de determinar a análise do pedido correspondente pelo ilustre magistrado processante. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Inicialmente, é possível antever o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois, prosseguindo o feito, o imóvel dos recorrentes, que se encontra penhorado, poderá vir a ser alienado a terceiros ou adjudicado pelo exequente. Além disso, a despeito de o teor da decisão de ID no 135205140 tornar possível antever que o pedido de substituição da penhora será indeferido pelo ilustre magistrado processante, não o tendo feito expressamente no referido decisum, mas apenas mencionado que o credor não anuiu à substituição pretendida, parece assistir razão aos agravantes quanto à alegada inexistência de decisão precedente sobre o tema. Tal circunstância, em princípio, pode vir a culminar, ao ensejo do julgamento colegiado, na invalidação da decisão que apreciou os primeiros embargos de declaração opostos pelos recorrentes, inserta ao ID no 193947664 dos autos originários, e, consequentemente, da segunda, que lhes impôs a multa fundamentada no caráter protelatório dos embargos de declaração, sobretudo quando é possível antever que a pretendida substituição da penhora já se encontrava em discussão no AI 0710923-38.2024.8.07.0000 no momento da prolação das decisões agravadas e que o douto magistrado processante não considerou, ao proferi-las, os termos do ofício de ID no 193886303 dos autos originários, em que restou consignado o seguinte: “(...) Além disso, em princípio, parece assistir razão aos recorrentes quanto à necessidade de prévia decisão sobre o pedido de substituição da penhora pelos bens ofertados pelos sócios da devedora principal (em seu nome), que, segundo afirmam os agravantes, revela-se suficiente para a quitação da dívida, antes da expropriação do bem penhorado. Caso confirmada a veracidade de tais alegações durante o processamento do recurso, é provável que, ao ensejo do julgamento colegiado, o agravo de instrumento venha a ser provido quanto ao ponto para cassar a decisão recorrida e determinar o exame do pleito”. Embora tal decisum monocrático tenha sido proferido em caráter provisório e precário – e, portanto, não vinculatório ao juízo processante de primeiro grau –, as considerações ali lançadas já possibilitavam ao magistrado antever que este Relator considerou verossímil a alegação dos recorrentes de que o pedido de substituição do bem penhorado ainda não havia sido efetivamente indeferido e que, por isso, não existiria a preclusão pronunciada. Dessa forma, concedo o efeito suspensivo postulado, determinando a paralisação do feito de origem, até o julgamento colegiado do presente recurso. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Associe-se o presente agravo de instrumento ao AI no 0710923-38.2024.8.07.0000, para julgamento conjunto. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de junho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator